Tribunal: TJPA
Processo: 0807225-71.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807225-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALERIA CRISTINA MIRANDA LIMA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E CONSIGNAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo interno interposto por VALÉRIA CRISTINA MIRANDA LIMA contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo liminar de busca e apreensão de veículo deferida pelo juízo de origem nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0810560-68.2023.8.14.0301, ajuizada pelo BANCO J. SAFRA S.A. A agravante sustenta a ocorrência de adimplemento substancial e a existência de consignação judicial de valores, alegando ainda violação ao princípio da colegialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber: (i) se é válida a decisão monocrática que nega provimento ao recurso com base no art. 133, XI, “d” do RITJPA, ante a existência de jurisprudência dominante; (ii) se a liminar de busca e apreensão poderia subsistir diante da alegação de adimplemento substancial e da propositura de ação de consignação em pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática foi proferida nos termos do art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste Tribunal, sendo cabível diante da jurisprudência consolidada do STJ que afasta a aplicação da teoria do adimplemento substancial nos contratos de alienação fiduciária.

4. A mora da devedora restou caracterizada à época da propositura da ação de busca e apreensão, sendo a ação de consignação em pagamento proposta posteriormente, sem o depósito do valor integral exigido, razão pela qual foi extinta sem resolução de mérito.

5. A jurisprudência dominante dispensa a exigência de recusa do credor ou ajuizamento prévio de consignatória, bastando o inadimplemento contratual comprovado por notificação enviada ao endereço indicado no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Tese: é válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante (art. 133, XI, “d” do RITJPA) que nega provimento a agravo de instrumento em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial à espécie.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Artigos: CPC, artigos 99, § 3º; 133, XI, “d” do RITJPA; Decreto-Lei n. 911/69, artigos 2º, § 2º, e 3º..

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 17728128) manejado por
VALÉRIA CRISTINA MIRANDA LIMA
contra Decisão Monocrática de Id 17174243, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento da agravante.

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento foi interposto para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos
da Ação de Busca e Apreensão n. 0810560-68.2023.8.14.0301
, ajuizada por
BANCO J. SAFRA S.A.
em face de
VALÉRIA CRISTINA MIRANDA LIMA
, deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com base em suposta mora da devedora.

Nas razões do presente agravo interno, sustenta a agravante que a decisão monocrática agravada incorre em erro ao manter a liminar de busca e apreensão, ao argumento de que não levou em consideração a consignação judicial dos valores devidos. Alega que o agravado se recusou injustificadamente a receber os pagamentos, o que teria ensejado a mora, e que a adimplência substancial – tendo sido quitadas 25 de 49 parcelas do financiamento – afastaria a incidência da medida extrema de apreensão do bem.

Sustenta, ainda, que a decisão recorrida não apreciou as peculiaridades do caso concreto, limitando-se a repetir entendimento jurisprudencial genérico, sem cotejo com os elementos dos autos, em ofensa ao princípio da colegialidade.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão monocrática, para revogar a liminar de busca e apreensão e reconhecer a validade da consignação judicial efetuada.

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado,
BANCO J. SAFRA S.A.
, que, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte recorrente.

No mérito, defende a regularidade da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, a caracterização da mora nos termos do Decreto-Lei n. 911/69 e a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos garantidos por alienação fiduciária.

Sustenta que a simples inadimplência autoriza a medida de busca e apreensão, independentemente do número de parcelas inadimplidas, e que a consolidação da posse e propriedade do bem ao credor ocorreu regularmente, ante a ausência de pagamento integral da dívida no prazo legal. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno.

II. Mérito recursal

A questão central a ser decidida no Agravo Interno, é se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento dos agravantes, mantendo a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo, deve ser mantida ou reformada.

A decisão monocrática objurgada foi proferida com fulcro no art. 133, inciso XI, alínea "
d
", do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o qual autoriza expressamente o relator a julgar monocraticamente os recursos quando houver jurisprudência dominante sobre o tema discutido, como é precisamente o caso dos autos, em que foi suscitada a tese de adimplemento substancial.

A controvérsia posta — relativa à validade da liminar de busca e apreensão deferida com base em inadimplemento contratual em contrato de alienação fiduciária — encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que rechaça a aplicação da teoria do adimplemento substancial nesses casos, reconhecendo como suficiente, para a concessão da medida liminar, a demonstração da mora nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

No tocante à alegação da agravante quanto à suposta ausência de mora, em razão da propositura da Ação de Consignação em Pagamento n. 0823657-38.2023.8.14.0301, cumpre consignar que tal pretensão não prospera. Referida ação foi proposta somente em 18/03/2023, ou seja, quase um mês após o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, distribuída em 23/02/2023, quando a mora já se encontrava devidamente caracterizada nos autos principais, mediante juntada da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratualmente avençado, conforme previsão legal expressa no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69.

Ademais, a própria Ação de Consignação foi extinta sem resolução de mérito, diante do não depósito do valor determinado judicialmente para fins de purgação da mora, conforme expressamente consignado nos autos e certificado em definitivo pela certidão de trânsito em julgado de Id 109465893. Assim, não há falar em suspensão ou elisão da mora a justificar a reversão da liminar de busca e apreensão deferida na origem.

De igual modo, a tentativa de infirmar a decisão monocrática sob o argumento de ofensa ao princípio da colegialidade também não se sustenta. A norma regimental que ampara o julgamento singular é válida, compatível com o sistema processual vigente e aplicada corretamente ao caso, dado o pleno enquadramento da controvérsia nos precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça, que têm reiteradamente afirmado que a constituição em mora
ex re
— isto é, pelo mero inadimplemento no vencimento da obrigação — é suficiente para autorizar a retomada do bem, sendo desnecessária a comprovação de recusa do credor ao recebimento dos valores ou o ajuizamento prévio de consignatória.

Logo, não se divisa qualquer ilegalidade, omissão ou desacerto na decisão monocrática agravada, que deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente
Agravo Interno em Agravo
de Instrumento
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026